Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, mostra-se incabível a absolvição do acusado. Não se exige ânimo sereno ou a real intenção do réu de cumprir a promessa de mal injusto e grave para a configuração do crime de ameaça. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência demonstra que a conduta do acusado foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade. É desnecessário que a vítima ratifique o pedido de condenação por danos morais formulado pela acusação, pois, segundo tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983, o pedido pode ser realizado pela vítima ou pela acusação. O valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, tampouco deve representar enriquecimento desmedido para o lesado, revelando-se razoável e proporcional a quantia arbitrada, R$ 700,00, a qual atende, no caso concreto, aos objetivos legais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.